Tribunal: TJDFT
Processo: 0723160-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEL E DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. IMPUTAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DO DE CUJUS. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CIVEL.
Os artigos 25 e 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal estabelecem, de modo taxativo, as questões de competência das Varas de Família, assim como de Órfãos e Sucessões, sendo vedada a interpretação extensiva para alterar o juiz natural da causa.
A ação de exclusão de herdeiro indigno demanda dilação probatória, sobretudo quando o próprio autor, já ciente do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, requer produção de prova testemunhal.
A declaração de indignidade e a exclusão de herdeira da sucessão legítima torna inviável o julgamento do feito perante a Vara de Sucessões, sendo necessário o reconhecimento da competência residual da Vara Cível.
CONFLITO NEGATIVO CONECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA.